Tribunal: TCU
Processo: 032.825/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Paulo Cesar Bahia Falcao contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 112/2026-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de recurso de revisão subscrito por Paulo César Bahia Falcão, peças 286 e 287, interposto contra o Acórdão 11254/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou as contas do ora recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. Considerando que, originalmente, o presente processo cuida do exame em conjunto das tomadas de contas especiais instauradas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), TC Processo 032.825/2013-7 , Processo 001.652/2014-1 e Processo 030.613/2014-0 , em desfavor do Sr. Paulo César Bahia Falcão, ex-prefeito do Município de Amélia Rodrigues-BA (gestões 2001-2008) e da empresa Auxiliar Empreendimentos Ltda.-ME, diante da não aprovação, por inexecução de parte dos itens constantes dos planos de trabalho, das prestações de contas dos convênios 189/2003, 1.551/2004 e 038/2006, cujos objetos eram a execução do sistema de esgotamento sanitário municipal; Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido, ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, sendo que o alegado " documento novo " trazido pelo recorrente à peça 287 já existe nos autos (peça 223), e foi objeto de apreciação nos votos condutores dos Acórdão 4152/2022-TCU-Primeira Câmara e 10416/2022-TCU-1a Câmara; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992; Considerando que o alegado erro de cálculo que o recorrente suscita refere-se a eventual erro na composição do débito, de forma que esse argumento não preenche o requisito do art. 35, I, da Lei no 8.443/1992, que prevê o recurso de revisão para impugnar " erro de cálculo nas contas "; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 288-290) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 293) pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Considerando que às peças 294 e 295, sob o argumento de se tratar de "documento novo", o recorrente traz novamente aos autos o laudo pericial já inserido à peça 223, que havia sido novamente inserido na oportunidade do recurso, à peça 287, e refutado como "documento novo" pelo exame realizado pela AudRecursos (peças 288 a 290), não havendo, portanto, razões para nova reapreciação pelo Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, IV, "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 032.825/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 036.934/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 036.935/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 001.652/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); TC Processo 036.946/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 030.613/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); TC Processo 036.950/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Paulo César Bahia Falcão (XXX.888.315-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Amélia Rodrigues-BA. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Fernanda Cristina Meira Lobo Bonfim de Araújo, (28.555/OAB-BA), entre outros, representando Paulo César Bahia Falcão. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.